Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002558-81.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADO PORTES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência interposto por Supermercado Portes Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 22-72.1997.8.11.0037 (Código no 5839), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida pelo Recorrente, que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.
O Recorrente pugna, liminarmente, pela suspensão de todos os atos posteriores à decisão agravada, em face de que está configurada a prescrição intercorrente no feito.
Sustenta, também, que os elementos necessários para a concessão da antecipação vindicada estão presentes.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, e, posteriormente, o total provimento do recurso, para extinguir a Execução Fiscal originária.
O pedido de liminar foi indeferido no id. 6890900.
Sem contrarrazões.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que de acordo com o artigo 932, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente improvido ou provido um recurso, este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos.
Como é cediço, recentemente o entendimento acerca da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais sofreu drásticas mudanças, por meio do REsp no 1.340.553/RS (recurso paradigma do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que correu sob os temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
No julgamento do referido recurso foram estabelecidas 5 (cinco) teses, que colaciono a seguir:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
In casu, a Execução Fiscal foi ajuizada em 21-3-1997 (id. 7276853 – fls. 9) contra a empresa Supermercado Fortes Ltda, e em face de seus corresponsáveis Mauro Portes, Nilson Portes e Antônio Ailton Claro.
O despacho de citação foi proferido em 4-5-1997, já a carta de citação somente foi expedida em 1o-4-1999 (id. 7276853 – fls. 22), sendo procedida por seus AR (id. 7276853 – fls. 23), e, pelo que se observa, a tentativa foi frutífera.
O Executado, então, compareceu aos autos (id, 7276853 – fls. 24) e ofereceu um bem à penhora, este que foi aceito pelo Exequente, momento em que se inicia o procedimento relativo à venda do imóvel ofertado.
A Fazenda Pública Estadual pugnou, em 27-4-2001, pela realização da avaliação do bem (id. 7276588 – fls. 17), entretanto, o Magistrado Singular indeferiu o pedido, conforme se observa no id. 7276855 – fls. 18.
Em sequência, em 26-9-01, foi determinada a suspensão dos autos (id. 7276855 – fls. 23).
O Exequente requereu no id. 7276857 – fls. 1, o registro da penhora, pedido, este, que foi deferido em 13-11-2001. Assim, é dado prosseguimento à venda do imóvel por meio de leilão, contudo, a tentativa foi infrutífera, consoante Auto de Praça Negativa (id. 7276860 – fls. 6), juntado em 10-2-2003.
Não é tomada nenhuma outra medida para a satisfação do crédito, em face dos Embargos de Terceiro opostos. Em 22-11-2012 é informada a conclusão do aludido processo (id. 7276860 – fls. 18/19), e a execução tornou a prosseguir.
Por conta de adversidades ocorridas no processo, como a impossibilidade de juntada das diligências do Oficial de Justiça, somente em 27-7-2016 é expedido outro mandado de avaliação, consoante se verifica no id. 7276865 – fls. 1.
O laudo de avaliação foi juntado em 25-8-2016 (id. 7276865 – fls. 3).
O Executado, ora Agravante, então, apresentou exceção de pré-executividade, consoante documentação juntada no id. 7276865 – fls. 7/15, e o Estado de Mato Grosso (id. 7276867 – fls. 6/14) impugnou a exceção de pré-executividade.
A decisão foi proferida no sentido de indeferir a exceção, o que, consequentemente, acarretou na interposição do Agravo de Instrumento.
Com as informações postas, fica simples a análise da prescrição intercorrente, e, como pode ser observado, a contagem sequer teve início, eis que o termo inicial (não localização do devedor ou de bens penhoráveis) não ocorreu, já que desde a primeira tentativa todas as medidas foram frutíferas.
Além disso, para reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se verificar a inércia e desídia do Exequente, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a Fazenda Pública Estadual, em todo momento, atuou no feito durante o andamento processual, consoante pontuado acima.
Esse, também, é entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem asseverou (fls. 316-317, e-STJ): "Diferentemente do que sustenta, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Deve ele estar associado à inércia do ente público, o que não se verifica no caso. (...) Reconhecido que a executada originária foi sucedida por outra empresa, na forma do art. 133 do CTN, e não encontrada em seu domicílio fiscal, certificando-se o encerramento de suas atividades, inclusive com baixa de ofício, é natural que o Estado direcione seus esforços na citação e localização de bens das sucessoras, o que não significa abandono em relação àquela".
2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso.
3. Ademais, alterar o entendimento do acórdão recorrido, de que não houve inércia do ente público, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento apresentado por Supermercado Portes Ltda.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora